Tribunal: STF
Processo: RHC 50226
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-20
Data de publicação: 1972-11-20

Ementa:
- Habeas corpus. - Alegação, não comprovada, de nulidade da citação inicial. - Omissões do mandado e da certidão de citação, não arguidas em tempo e sanadas nos termos do art. 572 do Código de Processo Penal. - Alegação improcedente de insuficiência da defesa; aplicação da Súmula 523. - Descabimento do exame, no habeas corpus, da alegação de falta de justa causa para a condenação. - Inocorrência de nulidade de título. - Recurso não provido.